Tribunal: TJMT
Processo: 0002120-82.2017.8.11.0084
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002120-82.2017.8.11.0084
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EROS CESAR RAMOS JUNIOR - CPF: 930.197.001-59 (RECORRIDO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (RECORRIDO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORACÃO DE GRATIFICACÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86, §2°, §3° E §4° DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 10/2008 – INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS" – SUPRESSÃO – ILEGALIDADE – DIREITO GARANTIDO POR LEI – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício, ate o limite de 5 (cinco) anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração.

2. Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n.o 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.o 82/2013, fazem
jus
a incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, M.M.
Tibério de Lucena Batista
, nos autos de
Ação Ordinária para Incorporação de Gratificação n.o 2120-82.2017.8.11.0084,
proposta por
EROS CÉSAR RAMOS JÚNIOR
em face do
MUNICÍPIO DE APIACÁS,
consistente no reconhecimento do direito a incorporarão da gratificação por cargo de direção, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em sua remuneração, o pagamento da mesma nos meses subsequentes a propositura da ação, bem como o pagamento das parcelas inadimplidas.

A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para:

1) Reconhecer o direito do requerente a incorporação da gratificação em sua remuneração no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

2) Condenar o requerido a proceder com a incorporação da gratificação na remuneração do autor, procedendo o pagamento de forma ininterrupta e definitiva a partir do protocolo da presente inicial.

3) Condenar o requerido ao pagamento da gratificação inadimplida desde a sua supressão (janeiro/2013) devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do lPCA-E, a partir da sentença, ate a data do efetivo pagamento;

Em consequência Declarou Extinto o feito, com Resolução do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, porém, condenou em o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e por fim, a sentença submetida ao reexame necessário - Id. 73335966.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 73335972.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 73894490.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para;
“1) reconhecer o direito do requerente à incorporação da gratificação em sua remuneração no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); 2) Condenar o requerido a proceder com a incorporação da gratificação na remuneração do autor, procedendo com o pagamento de forma ininterrupta e definitiva a partir do protocolo da presente inicial”.

Ressai dos autos que o Requerente, alega em síntese ser funcionário público efetivo do município Requerido e, que em 21/11/2012, fora deferido em seu favor, direito a incorporarão de gratificação pelo exercício de cargo de direção, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), com base na lei complementar municipal n° 10/2008, após a verificarão e anuência do departamento jurídico do município, ainda, com a publicação do decreto n° 1289/2012, que determinou a aludida incorporação.

Aduz, ainda, que o pagamento ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2012, sendo que a partir de janeiro/2013 o pagamento foi cessado de modo espúrio pelo município.

Em razão disso, requer que seja reconhecido por sentença, o direito a incorporação da gratificação por cargo de direção, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em sua remuneração, o pagamento da mesma nos meses subsequentes a propositura da ação, bem como o pagamento das parcelas inadimplidas.

O município de Requerido pugnou pela improcedência da ação, ante a inconstitucionalidade da Lei Municipal, bem como a manifesta incompatibilidade com as Leis Federais.

Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo. Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Pois bem. Assim previa a lei complementar 010/2008, em seu artigo 86,
in verbis
:

“Art. 86. A0 servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§1o. Lei Municipal especifica estabelecera a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso I do art. 22.

§2o. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, ate o limite de 5 (cinco) quintos.

§3o. Quanto mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de calculo a função exercida por maior tempo.

§4o. Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, apos a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observando o disposto no paragrafo anterior."

Nota-se que o artigo 86 da Lei Municipal de n.o 010/2008 concedia ao servidor publico municipal a retribuição pelo exercício de função de direção, incorporando a remuneração, bem como, a integração ao provento de aposentadoria, conforme se dessume do art. 2°.

Por sua vez, o município Requerido defendeu a tese da inconstitucionalidade do artigo em questão, por entender que o mesmo afronta o disposto no art. 40 da Constituição Federal.

Entretanto, não houve declaração de inconstitucionalidade da aludida lei complementar, pois, quando da arguição do incidente de inconstitucionalidade, visando o afastamento da aplicação da dita norma como inconstitucional do ordenamento jurídico, seu pleito restou prejudicado, ante a ausência de interesse de agir, decorrente da anterior revogação do artigo em questão pela lei complementar n° 082/2013.

A propósito este é o entendimento:

"O objetivo da arguição de inconstitucionalidade é remover, afastar a aplicação da norma dita inconstitucional do ordenamento jurídico, logo, se no momento da propositura da ação, o dispositivo legal não mais integrava o ordenamento jurídico, é evidente a ausência do interesse de agir, porquanto inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 [um quinto] por ano de exercício, ate 0 limite de 5 [cinco] anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração. Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.082/2013, fazem jus a incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Arguição de inconstitucionalidade rejeita. Sentença ratificada em remessa necessária. Apelo prejudicado. (N.U 0000167-64.2009.8.11.0084, 164436/2015, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017)”.

Desse modo, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Requerido ao atribuir a previsão do disposto no artigo 40 da Constituição Federal, não se aplica ao caso, pois, trata-se apenas de questão de cunho previdenciário, ao passo que 0 § 2° estabelece o limite dos proventos de aposentadoria ou pensão, por ocasião de sua concessão,
in verbis
:

§ 2° - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Da mesma forma, quanto a aplicação do art. 37, XIV da CF/88, pelo qual o município Requerido aduz que lei complementar afronta, entendo que não deve prosperar, tendo em vista que o Requerente teve seu direito reconhecido quando da vigência da lei complementar, ou seja, preencheu os requisitos para a percepção do valor, quando a lei ainda estava em vigência.

O Requerente, por se enquadrar nos requisitos, obteve o direito a incorporação pelo chefe do executivo municipal, conforme se pode observar pelo decreto n° 1289/2012 de 21/11/2012, tendo percebido o valor concernente a gratificação nos meses de novembro e dezembro de 2012, sendo tal verba suprimida nos meses seguintes, acarretando redutibilidade dos vencimentos.

Assim, aqueles servidores que na vigência do art. 86 da Lei complementar municipal n° 010/2008 exercessem funções comissionados na forma exigida pela lei autorizativa teriam direito ao acréscimo pecuniário.

Ocorre que, em 19/03/2013 a Lei Complementar n° 082/2013 revogou o dispositivo estatutário (art. 86) que assegurava a gratificação, de modo que, a partir de então a gratificação restou extinta. O que retrata e agrava a situação é o fato de que o Autor teve a verba suprimida antes da entrada em vigor da lei revogadora, ou seja, o mesmo deixou de perceber a verba a partir do mês de janeiro/2013, sendo que a lei revogadora somente entrou em vigor em março/2013.

Cumpre esclarecer que, a lei complementar municipal n° 082/2013 apenas extinguiu o direito a incorporação das parcelas supervenientes, ou seja, aplica-se para aqueles servidores que não haviam completado o interstício legal ou daqueles que a partir de então passassem a exercer funções gratificadas, já que não haveria mais previsão legal nesse sentido. Noutra banda, em relação aos servidores que vinham percebendo regularmente as parcelas por já ter completado as condições legais, o direito, por evidente, deveria ser-lhes preservado.

A irretroatividade da lei é principio geral do ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao postulado da segurança jurídica, assim logo, é imperativa a incorporação de quintos aos vencimentos, como bem delineado pelo juízo sentenciante – Id. 73335960.

Nesta trilha, é sabido que a garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo, mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas.

Não é outra a situação presente. Logo, todos os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos
‘quintos’
no âmbito da LCM n. 010/2008, até quando da extinção da vantagem (19/03/13) terão esse direito preservado, independente da forma de como será pago, se como gratificação, quão o era, ou na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada- VPNI.

Neste sentido já decidiu este sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86, § 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No. 10/2008 - “QUINTOS” – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO ACÚMULO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS - INOCORRÊNCIA - DISPOSITIVO IMPUGNADO REVOGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ARGUIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS" - SUPRESSÃO - ILEGALIDADE - DIREITO GARANTIDO POR LEI - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - APELO PREJUDICADO. O objetivo da arguição de inconstitucionalidade é remover, afastar a aplicação da norma dita inconstitucional do ordenamento jurídico, logo, se no momento da propositura da ação, o dispositivo legal não mais integrava o ordenamento jurídico, é evidente a ausência do interesse de agir, porquanto inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 [um quinto] por ano de exercício, até o limite de 5[cinco] anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração. Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.082/2013, fazem jus à incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Arguição de Inconstitucionalidade rejeita. Sentença ratificada em remessa necessária. Apelo prejudicado. (N.U 0000167-64.2009.8.11.0084, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017).

“RECURSO DE APELAÇAO CIVEL — MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - INCORPORAÇÃO DE QUINTOS A REMUNERAÇÃO- APLICAÇÃO DO §2°, ART. 72, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 1.164/91 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE) - REDAÇÃO ORIGINÁRIA ANTE OS EFEITOS REPRISTINATÓRIOS DA ADI N°. 18531/2011 - DIREITO AOS QUINTOS PLEITEADOS - RECURSO PROVIDO PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. “A declaração de inconstitucionalidade in abstracto, de um lado, e a suspensão cautelar de eficácia do ato reputado inconstitucional, de outro, importam - considerado o efeito repristinatório que lhes é inerente - em restauração das normas estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo abstrato”. (STF, ADIn 2.215-PE (Medida Cautelar), Rel. Min. Celso de Mello, Brasília, 17 de abril de 2001) 2. O servidor efetivo tem direito aos quintos pelo exercício de cargo em comissão, nos moldes do § 2°, artigo 72, do Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande (redação originaria). 3. Recurso Provido. (Ap. 30177/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 27/o3/2014)".

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSARIO COM RECURSO DE APELAQAO - MANDADODE SEGURANCA - AFASTADA A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENQA. - SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL - EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - INCORPORAQAODE QUINTOS A REMUNERAQAO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR. MUNICIPAL N°. 1.164/91 - DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO - EFEITOS PATRIMONIAIS — PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAQAO - FORMADE PAGAMENTO- PARCELA DNICA EM FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSO IMPROVIDO — SENTENCA RATIFICADA. Não há falar em julgamento extra petita, se o Juízo determina, de oficio, o pagamento da remuneração devida, a partir do ajuizamento do mandado de segurança, consoante autorização do art. 1.° da Lei n°. 5.021/66. Tal determinação é consequência lógica da concessão da ordem. O principio da isonomia permite ao legislador criar situações que atendam a situações desiguais, desde que o critério utilizado não se mostre arbitrário, ilegal ou injusto. A incorporarão de verba de gratificação de cargo em comissão ou função de chefia aos vencimentos do servidor público efetivo, por força de Legislação Municipal, não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na remuneração do servidor público municipal que exerceu Cargo em Comissão durante a vigência da Lei Complementar Municipal (n°. 1.164/91) deve ser incorporada a parcela referente a 1/5 (um quinto) por ano de exercício em função gratificada, nos termos da Lei Complementar Municipal n°. 1.164/91. Em se tratando de verba de caráter eminentemente alimentar, o pagamento não pode se dar por meio de precatórios, por expressa vedação constitucional (art. 100, caput, da CF). A decisão sobre o pagamento de verbas devidas ao requerente, a partir do ajuizamento da ação, não descaracteriza a natureza jurídica da Ação Mandamental. (Apelação / Remessa Necessária 84511/2009, DES. MARCIO VIDAL, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2010, Publicado no DJE 12/08/2010)”.

Portanto, conclui-se que, tendo o Autor comprovado que cumpriu os requisitos pelos quais adquiriu o direito da incorporação aos
“quintos”
quando da vigência da lei municipal 010/2008 e, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial, torna evidente que o mesmo faz
jus
a incorporação.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021